Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008415-31.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TANIA REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 630.406.971-53 (RECORRIDO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRENTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), TANIA REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 630.406.971-53 (RECORRENTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA (RECORRIDO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO FUNERÁRIO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Demonstrado o pagamento, ainda que efetuado após o vencimento, mas antes do falecimento, é devida a restituição dos valores gastos mediante a negativa de cobertura do plano funerário.

2.

Danos materiais devidos.

3.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dois recursos inominados interpostos por
TANIA REGINA DA SILVA SANTOS
e
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
em face de sentença de parcial procedência para
“a) CONDENAR os requeridos de forma solidária a restituir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora

de 1% ao mês, a contar da citação. b) CONDENAR AINDA os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ”.

A parte autora, em suas razões, defende que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo diante dos abalos, motivo pelo qual requer a majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA,
por sua vez, assevera que o plano havia sido cancelado em 02/09/2019, com nova contratação em 02/01/2020, portanto, na data do óbito (27/12/2019) não havia cobertura.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008415-31.2021.8.11.0003

Polo Ativo

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA e outros

Polo Passivo

TANIA REGINA DA SILVA SANTOS e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço dos recursos interpostos.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Da análise detida dos fatos e documentos apresentados pelas partes, verifico que os argumentos apresentados pelas partes requeridas, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, pois a autora comprovou que muito embora tenha efetuado o pagamento do boleto em atraso, o mesmo se deu antes da data do falecimento da Sra. Sra. Elicia B. da Silva.

No caso em apreço, o falecimento da Sra. Elicia B. da Silva, ocorreu no dia 27/12/2019 – certidão de óbito Id. 53329457, ao passo que o pagamento do boleto ocorreu na data de 26/12/2019 – Id. 82617736. Logo tendo o pagamento ocorrido antes da data do falecimento o contrato estava em vigor, fazendo jus a cobertura contratada.

Com relação ao dano material, é procedente, vez que a autora comprovou por meio dos documentos encartados as despesas com o pagamento do funeral de sua genitora. Assim, condeno os requeridos ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A situação vivenciada pela autora, em decorrência da recusa indevida/injustificada, pelas requeridas, em efetuar as despesas do funeral a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário

(...)

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo”.

Pois bem. Em que pese as razões apresentadas pelas partes, não merece reforma a sentença. Explico.

A empresa recorrente
/
CAPEMISA sustenta que o plano havia sido cancelado em 02/09/2019, com nova contratação em 02/01/2020, portanto, na data do óbito (27/12/2019) não havia cobertura.

Ocorre que, em defesa, a empresa Economy juntou extratos que comprovam que a parte autora vinha quitando as faturas relativas ao plano, o que desconstitui a alegação de que o plano havia sido cancelado em 09/2019.

Demais disso, embora a tabela conste o pagamento na data de 27/12/2019, data do óbito, o comprovante de pagamento consta claramente a data de 26/12/2019 (id. 174105382).

Com essas razões, o conjunto fático-probatório está em harmonia com as razões autorais, restando cabalmente demonstrado que a parte estava adimplente e com contrato vigente na data do óbito, devendo ser mantida a restituição dos valores desembolsados.

Quanto aos danos morais, configurada a responsabilidade das reclamadas quanto ao dano sofrido pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço, especialmente pelos abalos morais em decorrência do momento já de sofrimento pela parte em razão da perda da genitora, agravado pela conduta das reclamadas que trouxeram dissabores que ultrapassam as raias do mero aborrecimento, tendo que buscar soluções para resolução de questões de responsabilidade das empresas.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem está justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida.

Feitas essas considerações, mostra-se justo e razoável o valor arbitrado do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a execução em face da parte autora em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023